Tribunal: TJDFT
Processo: 0719487-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. TENTATIVA. “ITER CRIMINIS”. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.
II – Questão em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) fração de aumento pelo reconhecimento de circunstância judicial desfavorável; e (ii) a adequação da fração de diminuição em razão da tentativa.
III – Razões de decidir:
3. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
4. O patamar de 1/3 de diminuição em razão da tentativa deve ser mantido, uma vez que o réu praticou todos os atos executórios, não tendo o delito se consumado, porque foi surpreendido por policiais militares.
IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente provido.